Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E ERRO MÉDICO QUANTO AO DIAGNÓSTICO. MORTE DE FILHA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E A ASSISTÊNCIA MÉDICA FORNECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil estatal, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), pressupõe a demonstração de fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva do poder público), de dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Diante das considerações técnicas trazidas aos autos pela perícia e dos demais elementos de prova constantes do feito, não houve demonstração efetiva de erro grosseiro em diagnóstico ou de falha tratamento médico-hospitalar realizado para a filha da autora, a despeito dos infortúnios ínsitos ao óbito verificado. As hipóteses diagnósticas apontadas eram possíveis diante dos sintomas e estado clínico apresentados pela paciente durante a internação, sendo sua exclusão necessária para averiguar a verdadeira razão do quadro gravíssimo em que se encontrava a paciente. Lado outro, o agravamento acelerado das disfunções clínicas, que conduziram ao óbito por broncopneumonia, impossibilitaram que fossem realizados exames complementares tidos por necessários ao diagnóstico. Igualmente, o acervo fático-probatório do feito permite inferir que foram adotadas as providências e condutas emergenciais disponíveis e oferecido o atendimento médico de que necessitava a paciente, em que pese a solicitação não atendida de transferência para leito de unidade de terapia intensiva, sem que seja possível considerar que a não internação em UTI surtiria efeito para evitar o óbito em função do grave comprometimento clínico da falecida.
3. Em casos tais, quando ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico-hospitalar alegada e a morte da paciente, impõe-se o afastamento da pretensão de responsabilização civil do Estado.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.